Tribunal: TJBA
Processo: 0525351-70.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525351-70.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V. B. S. e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura médica e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta erro material na premissa fática do julgado, alegando ausência de provas da recusa de atendimento, e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há erro material ou omissão no acórdão embargado apto a justificar a modificação do julgado, ou se os embargos constituem tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.

A embargante, embora alegue erro material, busca, na realidade, reabrir o debate sobre o mérito da condenação — o que é vedado nesta via recursal, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 09/10/2015).

5.

O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria controvertida, reconhecendo a falha na prestação de serviço de saúde e a consequente configuração de dano moral, com base nas provas dos autos e na jurisprudência pacífica de que a negativa indevida de cobertura médica enseja dano moral in re ipsa.

6.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha as razões de fato e de direito que embasaram a decisão, conforme jurisprudência pacífica do STF (ARE 794.565 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/10/2014).

7.

O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, de modo que, mesmo quando rejeitados os embargos, considera-se suscitada a matéria para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

8.

Inexistindo vício sanável ou erro material no acórdão, e sendo manifesto o intuito de rediscutir o mérito, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID 89207429) nos autos de agravo de instrumento n.
0525351-70.2018.8.05.0001
, tendo como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e Embargado
V. B. S. representado por PATRICIA BARBOSA SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente